Tribunal: TJES
Processo: 0015115-74.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015115-74.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA DO AUTOR APÓS PAGAMENTO DO CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC/2015. CULPA PROCESSUAL INEXISTENTE. FATOS SUPERVENIENTES. DESNECESSIDADE DE RESISTÊNCIA EFETIVA DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao homologar pedido de desistência formulado na fase inicial de ação de busca e apreensão, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A ação foi ajuizada em razão de inadimplemento contratual de mútuo garantido por alienação fiduciária. Após a decretação da falência da devedora, a autora reconheceu o adimplemento integral do crédito no juízo falimentar, motivando o pedido de desistência da demanda. A sentença aplicou o art. 90 do CPC/2015 para fixar os ônus sucumbenciais ao banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de ônus sucumbenciais à parte autora que desiste da ação de busca e apreensão após o reconhecimento do adimplemento do crédito no curso de processo falimentar, por força de fato superveniente alheio à sua vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adimplemento do crédito no processo de falência configura fato superveniente e alheio à vontade do credor, não decorrente de reconhecimento de improcedência ou desinteresse, afastando a incidência automática do art. 90 do CPC/2015.

4. O princípio da causalidade deve prevalecer sobre a literalidade do caput do art. 90 do CPC/2015, pois o ajuizamento da ação decorreu de inadimplemento contratual imputável à devedora, sendo o pedido de desistência motivado por circunstância superveniente não atribuível ao autor.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de afastar os ônus sucumbenciais quando a desistência da ação decorre da falência da parte devedora e do pagamento do crédito no juízo universal.

6. A jurisprudência dos tribunais estaduais também reconhece que, em hipóteses semelhantes, o credor não deve ser responsabilizado por custas e honorários, quando a extinção da demanda se deve à ausência de bens penhoráveis ou ao adimplemento no juízo falimentar, como decidido no TJPR (AgInstr 0073798-07.2022.8.16.0000) e no TJMG (ApCv 0080363-92.2004.8.13.0390).

7. A ausência de resistência eficaz pela parte ré reforça o descabimento da condenação em honorários, pois não se configurou atuação processual que justificasse a remuneração da parte contrária.

8. A condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, nas circunstâncias dos autos, violaria o princípio da causalidade e representaria sanção processual indevida ao exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade afasta a imposição de ônus sucumbenciais à parte autora que desiste da ação por fato superveniente alheio à sua vontade, como o pagamento do crédito em processo falimentar.

2. Não se impõe condenação em honorários advocatícios quando não há resistência processual eficaz pela parte ré e o ajuizamento decorre de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.204/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.06.2019, DJe 03.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.796.981/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2021; STJ, REsp 1.752.306/PR; TJPR, AgInstr 0073798-07.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, DJPR 25.04.2023; TJMG, ApCv 0080363-92.2004.8.13.0390, Rel. Des. Marcos Lincoln, DJ 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015115-74.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
APELADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogados do(a) APELADO: ATONIVAN BONOMO RICALDI - ES11468, CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A, VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA - ES12196

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à imposição de ônus sucumbenciais ao Apelante em ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, em razão de pedido de desistência formulado após o reconhecimento de que o crédito objeto da lide fora adimplido no âmbito da falência da empresa devedora.

Com efeito, consta dos autos que a ação foi originalmente ajuizada com lastro em contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária, diante do inadimplemento da obrigação pela empresa ré. Durante o trâmite da ação, restou decretada a falência da sociedade empresária, o que ensejou a impossibilidade de localização dos bens alienados fiduciariamente, sendo posteriormente informado nos autos que o crédito fora incluído no rol de credores com garantia real, constando como integralmente quitado no processo falimentar.

Diante desse quadro, o autor requereu a desistência da ação de busca e apreensão, cuja homologação foi acolhida pelo juízo de primeiro grau. Contudo, determinou-se a condenação do banco autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, sob o fundamento do art. 90 do CPC/2015.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma, porquanto inaplicável, na espécie, a literalidade do art. 90, caput, do CPC, devendo-se prestigiar, em seu lugar, o
princípio da causalidade
.

É consabido que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se deve impor ao credor o pagamento de verba sucumbencial em hipóteses nas quais a desistência da demanda decorre de fato superveniente e alheio à sua vontade, como ocorre com a decretação da falência da devedora e o consequente adimplemento do crédito em juízo universal.

Assim, é possível estabelecer um paralelo do presente caso com aquelas situações onde não se localiza bens na execução em razão da habilitação do crédito na falência. Isso porque o desfecho na presente hipótese é a mesma, uma vez que a desistência somente se deve porque houve a perda superveniente do objeto da execução.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

"Nos termos em que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade."
(REsp 1.769.204/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 03/09/2019).

A mesma orientação é reiterada no AgInt no AREsp 1.796.981/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/08/2021, e no julgamento do REsp 1.752.306/PR.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em caso análogo, também já decidiu:

"Desistência motivada pela decretação da falência de uma das executadas, no curso do processo. Devedora que dera causa à provocação, pela dívida inadimplida, pelo que não pode se beneficiar pelo descumprimento obrigacional. [...] Decisão reformada."
(TJPR, AgInstr 0073798-07.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, DJPR 25/04/2023).

De igual modo, o TJMG já se manifestou no mesmo sentido:

"A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios."
(TJMG, ApCv 0080363-92.2004.8.13.0390, Rel. Des. Marcos Lincoln, DJ 25/10/2022).

No caso dos autos, a demanda foi proposta de forma legítima, fundada em inadimplemento contratual. O posterior pedido de desistência não decorreu de desinteresse ou reconhecimento de improcedência, mas, sim, de um fato superveniente: o pagamento do crédito no bojo da falência da devedora. Tal circunstância rompe o nexo de causalidade necessário à imposição dos ônus sucumbenciais ao autor, nos moldes do art. 90 do CPC/2015.

Não bastasse, a imposição de honorários em favor da parte ré, que não exerceu resistência processual eficaz e cujo inadimplemento contratual deu causa à propositura da demanda, implicaria desvirtuamento do princípio da causalidade e premiaria comportamento desidioso.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, reconhecendo que, no caso concreto, a extinção do processo sem resolução de mérito deu-se por fato superveniente alheio à vontade do autor e sem sua culpa processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.